Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725560-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS APELADO: EMERSON GOMES VIEIRA DOS SANTOS, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10, do Código de Processo Civil, aos requeridos para que, querendo, se manifestem sobre a petição colacionada pelo autor no Id 20797622, no tocante ao pedido de revogação da suspensão e consequente prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora